Tribunal: CARF
Processo: 18471.003324/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003324/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.623 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA GORETT DA SILVA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO
JURÍDICO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REFORMATIO IM PEIUS.
Não pode ser anulado Acórdão que modifica o critério jurídico do lançamento,
mas que decidiu de forma favorável ao contribuinte diante da possível
reformatio in peius, uma vez que o novo julgamento poderá ocasionar decisão
desfavorável ao recorrente em conteúdo que já lhe foi deferido pela decisão a
quo.
IRPF. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS E
DIVIDENDOS.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual que são
devidamente comprovados por meio de documentos idôneos. Em face da
comprovação pelo contribuinte do pagamento dos lucros e dividendos, da qual
se depreende a acusação fiscal, deve ser afastada a tributação, sem a incidência
do imposto de renda na pessoa física, deduzindo-se dos impostos incidentes.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão de primeira instância. Vencidos as conselheiras Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente e relatora), Fernanda Melo Leal e Cláudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez que votaram pela nulidade da decisão de piso. No mérito, por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente e relatora), Paulo Cesar Macedo Pessoa, Cleber Ferreira Nunes Leite
e Fernanda Melo Leal, que após vencidos na preliminar, no mérito negaram provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003324/2008-84
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003324/2008-84

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 496/539) interposto pela Contribuinte
MARIA GORETT DA SILVA OLIVEIRA, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/RJ2 (e-fls.
481/489), que julgou parcialmente procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls.
384/392), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2003, 2004, 2005, 2006
LUCROS DISTRIBUÍDOS. ISENÇÃO.
Em face da omissão do contribuinte em apresentar escrituração contábil regular, a
justificar a existência de lucro contábil superior ao lucro presumido, a distribuição de
lucros, sem a incidência do imposto de renda na pessoa física, fica limitada ao lucro
presumindo apurado, deduzido dos impostos incidentes.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A quantia correspondente a acréscimo patrimonial, não justificado pelos rendimentos
auferidos pelo contribuinte, sujeita-se à tributação do Imposto de Renda.
ÔNUS DA PROVA
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos dos anos-calendário 2003 a 2006, que apurou uma omissão de rendimentos,
caracterizada por variação patrimonial a descoberto, evidenciada pelos fluxos financeiros
mensais, elaborados pela autoridade lançadora, às e-fls. 380/383.
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se descrito no Relatório de Verificação Fiscal, às e-fls. 377/379.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003324/2008-84

De acordo com o relatório fiscal do acórdão de primeira instância, cientificada da
autuação em 04/11/2008 (AR às fls. 400), a interessada protocolizou impugnação parcial, em
04/12/2008, às fls. 401/408, aduzindo o que segue:
a) requer a inclusão de rendimentos, que não teriam sido considerados pela autoridade
lançadora, nos fluxos financeiros em que se fundamenta o lançamento, conforme
discriminado abaixo:
Ano Calendário de 2003, inclusão, no mês de janeiro:
Saldo em Conta Poupança, na Caixa Econômica Federal, no valor de R$34,44 (doc.2) e
Saldo em Conta Corrente, na Caixa Econômica, no valor de R$509,67 (doc. 2).
Ano Calendário de 2004, inclusão dos seguintes valores:
Aplicação Financeira (doc. 3)," Banco Bradesco, no valor de R$150.000,00, no mês de
janeiro. Cabe ressaltar que equivocadamente essa disponibilidade foi incluída, em
dezembro de 2003, como rendimento, quando, na realidade, correspondia a saldo em
31/12/2003;
Distribuição de lucros (doc. 4), da seguinte forma: março: R$ 49.710,41; abril: R$
90.107,10; maio: R$ 22.877,45; junho: R$ 97.241,64; julho: R$ 3.861,25; setembro: R$
6.642,19; outubro: R$ 28.826,14; novembro: R$ 15.348,10; e dezembro: R$ 41,60.
Ano Calendário de 2005, inclusão dos seguintes valores:
Distribuição de lucros (doc. 5), da seguinte forma: janeiro: R$ 5.500,00; fevereiro: R$
1.000,00; março: R$ 1.000,00; julho: R$ 46.800,00; agosto: R$ 9.000,00; setembro: R$
3.000,00; outubro$ 500,00;
Ano Calendário de 2006, inclusão dos seguintes valores:
Distribuição de lucros (doc. 6), em janeiro, no valor de R$ 29.000,00;
Saldo de poupança no Unibanco, no valor de R$ 3.189,74 (doc. 7).
b) Contesta o critério adotado pela autoridade lançadora, ao considerar como lucros
distribuídos apenas os cheques nominais emitidos à impugnante, aduzindo que essa não
seria a única forma possível de proceder. Alega que, em momento algum, teria sido
questionada a distribuição dos lucros feita pela pessoa jurídica à pessoa física, de modo
que a interessada teria sido autuada por ter optado por uma forma diferente da
compensação dos cheques.
Acrescento que consta do voto da decisão recorrida que a seguinte matéria não foi
impugnada:
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
6. A defesa deixou de contestar, expressamente, parte do lançamento, correspondente ao
imposto suplementar (receita 2904) de R$ 1.660,81, relativo ao ano-calendário de 2003;
de R$ 6.039,72, relativo ao ano-calendário de 2005; e de R$ 970,25, relativo ao ano-
calendário de 2006, objeto de pedido de parcelamento, conforme consta dos
documentos de fls. 410 e 411, bem como do relatório do processo às fls. 468. Trata-se,
pois, de matéria não impugnada pelo que, com fundamento nas disposições do art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972, não será objeto de decisão no presente Acórdão.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação,
pois considerou comprovada:
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003324/2008-84

Ano-Calendário 2003
(...)
14. Do exposto, considerando que, no ano-calendário de 2003, somente ocorreu
variação patrimonial a descoberto no mês de janeiro (fls. 380), no valor de R$
24.712,18, a exclusão dos valores referidos nas alíneas que se seguem ao parágrafo 12
desse Acórdão, importa a redução da infração para R$ 24.168,07 (=R$ 24.712,18R$
509,67R$ 34,44), o que implica manutenção de imposto suplementar, nessa ano-
calendário, no montante de R$ 1.720,81, sujeito à multa de ofício e juros legais,
conforme quadro demonstrativo abaixo:
(...)
Ano-Calendário 2004
(...)
16. Da análise dos autos, constata-se a procedência de parte dessas alegações. Com
efeito, às fls. 415, extrato emitido pelo Bradesco Vida e Previdência, consignado que a
interessado efetuou aplicação, em no plano VGBL, me fevereiro de 2003, no valor de
R$ 155.000,00. O saldo dessa aplicação, em 31/12/2003, montava em R$ 152.748,53,
valor esse que ficou consignado na DIRF 2004 (fls. 6). Às fls. 10, DIRPF 2005,
permitindo constatar que a referida aplicação foi reduzida para R$ 1.473,32, ao final do
ano-calendário de 2004. Dessa forma, constata-se que o saldo da aplicação, em
dezembro de 2002, no montante de R$ 152.748,53, deve ser considerado como origem
de recursos, no ano-calendário seguinte, devendo ser apropriado, em janeiro de 2004, no
fluxo financeiro de fls. 381.
17. Com relação à distribuição de lucros, verifica-se a procedência parcial das alegações
defensivas. Com efeito, em que pese a pessoa jurídica ter apurado lucro presumido,
cujos valores, passíveis de distribuição à interessada, estão consolidados na planilha que
se segue ao parágrafo 10o desse Acórdão, e somam R$ 115.227,36, não consta do fluxo
financeiro de fls. 381, nenhuma origem de recursos decorrente de distribuição de lucros.
De outro lado, a defesa requer seja considerada a distribuição de lucros em valores que
somam, no referido ano-calendário, R$ 314.655,88, sem que tenha apresentado
documentos hábeis à comprovação da existência de lucros contábeis em valores
superiores aos lucro presumido. Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial da
impugnação, para fins de incluir, no fluxo financeiro mensal, a parcela do lucro passível
de distribuição, a ser apropriada ao final de cada trimestre do ano-calendário, conforme
se segue: R$ 56.909,73, em março/2004; R$ 16.236,86, em junho/2004; R$ 4.632,62,
em setembro de 2004; e R$ 37.448,16, em dezembro de 2004.
(...)
Ano-calendário 2006
(...)
23. Com relação ao requerimento de que seja incluído o saldo da poupança Unibanco,
no valor de R$ 3.189,74, essa tese merece acolhida. Com efeito, o informe de
rendimentos da instituição financeira, às fls. 460, comprova que o referido valor
constava como saldo, em 31/12/2005, em poupança. Dessa forma, deveria ter sido
incluído dentre as origens de recursos, no fluxo financeiro de fls. 383.
24. Do exposto, considerando que, no ano-calendário de 2006, somente ocorreu
variação patrimonial a descoberto no mês de janeiro, no valor de R$ 50.650,43, a
exclusão do valor referido no parágrafo anterior importa a redução da infração para R$
47.460,69 (=R$ 50.650,43-R$ 3.189,74), o que implica manutenção de imposto
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003324/2008-84

suplementar, nessa ano calendário, no montante de R$ 7.057,96, sujeito à multa de
ofício e juros legais, conforme quadro demonstrativo abaixo:
(...)
Cientificada da decisão de primeira instância em 23/05/2013 (e-fl.492), a
contribuinte interpôs em 23/05/2014 recurso voluntário (e-fls. 496/539), no qual alega em
síntese:
Apresentada a impugnação, a d. Autoridade Julgadora acatou parcialmente os
argumentos da ora Recorrente, por considerar que a distribuição de lucros e dividendos
está limitada ao valor do lucro presumido apurado (inciso II, §2° do art. 48 da IN SRF
93/97).
Ocorre que, a aplicação da referida instrução normativa é incompatível com os ditames
contidos no art. 97, I c/c 100, I, ambos do Código Tributário Nacional - CTN, visto que
a LEI que definiu a isenção dos lucros e dividendos (Lei n.° 9.249/95) não prevê a
limitação ao valor do lucro presumido apurado:
" Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior."
Entendimento esse também seguido pelo Supremo Tribunal Federal - STF e pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ:
"...AS INSTRUCÕES NORMATIVAS, EDITADAS POR ÓRGÃO COMPETENTE
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, CONSTITUEM ESPÉCIES JURIDICAS DE
CARÁTER SECUNDARIO. CUIA VALIDADE E EFICACIA RESULTAM,
IMEDIATAMENTE, DE
SUA ESTRITA OBSERVANCIA
DOS LIMITES
IMPOSTOS PELAS LEIS, IRATADOS, CONVENÇÕES INTERNACIONAIS, OU
DECRETOS PRESIDENCIAIS, DE QUE DEVEM CONSTITUIR NORMAS
COMPLEMENTARES. ESSAS INSTRUÇÕES NADA MAIS SÃO, EM SUA
CONFIGURAÇÃO
TURÍDICO-FORMAL,
DO
QUE
PROVIMENTOS
EXECUTIVOS CUIA NORMATIVIDADE ESTA DIRETAMENTE SUBORDINADA
AOS ATOS DE NATUREZA PRIMARIA, COMO AS LEIS E AS MEDIDAS
PROVISORIAS, A QUE SE VINCULAM POR UM CLARO NEXO DE
ACESSORIEDADE E DE DEPENDÊNCIA. SE A INSTRUÇÃO NORMATIVA,
EDITADA COM FUNDAMENTO NO ART. 100, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, VEM A POSITIVAR EM SEU TEXTO, EM DECORRÊNCIA DE MA
INTERPRETACÃO DE LEI OU MEDIDA PROVISORIA, UMA EXEGESE QUE
POSSA ROMPER A HIERARQUIA NORMATIVA QUE DEVE MANTER COM
ESTES ATOS PRIMARIOS, VICIAR-SE-A DE ILEGALIDADE..." (ADI 365 - STF)
Assim, não há como se sustentar a alegação de acréscimo patrimonial a descoberto
previsto pela primeira parte do art. 807, do Decreto 3.000/99 (RIR/99), pois, exatamente
como na ressalva constante do mesmo artigo, não está sujeito à tributação aquele
acréscimo que teve origem em rendimentos não tributáveis, no caso em análise, lucros
distribuídos, como ficou devidamente demonstrado pelas respectivas cópias dos
cheques e o razão analítico, constantes dos autos.
E, para não restar qualquer dúvida, requer a juntada dos balancetes analíticos de 2003,
2004, 2005 e 2006, em atenção ao Princípio da Verdade Material.
Logo, devem ser incluídos no cômputo do fluxo financeiro da Requerente os valores
recebidos a titulo de distribuição de lucros e dividendos.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003324/2008-84

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade Decisão de Primeira Instância
A defesa apresentada fundamenta-se no requerimento para que sejam
considerados isentos os lucros distribuídos pela pessoa jurídica Franco Oliveira Advogados
Associados à recorrente. Aduz que de acordo com o art. 807 do Decreto 3.000/99 não estaria
sujeito à tributação aquele acréscimo patrimonial que teve origem em rendimentos não
tributáveis, conforme restou demonstrado pelas respectivas cópias dos cheques e o razão
analítico, constantes dos autos.
Quanto à questão, a autoridade fiscal, por meio do Termo de intimação Fiscal no
03 (e-fl. 160), intimou a contribuinte durante o procedimento a comprovar a efetiva transferência
dos valores recebidos à titulo de Lucros e Dividendos nos anos calendário em análise (2003,
2004, 2005 e 2006).
Em resposta ao solicitado a contribuinte anexa cópias de cheques, razão analítico
da conta Lucros Distr. Maria Gorett, DRE, balanços patrimoniais e termos de abertura e
encerramento dos livros contábeis assinados pelo contador e registrados no órgão responsável,
que encontram-se anexados às e-fls. 163/238.
A fiscalização acata a documentação apresentada, mas apenas aproveita como
origem do acréscimo patrimonial os valores de distribuição lucros recebidos da empresa
Franco Oliveira Advogados Associados, cujas cópias de cheque foram emitidos em nome da
contribuinte, conforme se conclui da leitura do Relatório de Verificação (e-fls. 377/379).
2°- quanto aos valores de lucros distribuídos, foram aproveitados como recurso/origem
somente aqueles cuja transferência para a fiscalizada ficou devidamente comprovada. A
contribuinte apresentou para comprovação as cópias de cheques emitidos por Franco
Oliveira Advogados Associados para pagamento da distribuição dos lucros. Foram
aceitos àqueles emitidos em nome da contribuinte.
Em sede de impugnação a contribuinte ressalta que no procedimento fiscal não
foi questionada a distribuição dos lucros feita pela pessoa jurídica à pessoa física, sendo
apenas a Impugnante autuada por ter optado por uma forma diferente da compensação dos
cheques.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003324/2008-84

Assim, não há como se sustentar a alegação de acréscimo patrimonial a descoberto
previsto pela primeira parte do art. 807, do Decreto 3.000/99 (RIR/99), pois, exatamente
como na ressalva constante do mesmo artigo, não está sujeito à tributação aquele
acréscimo que teve origem em rendimentos não tributáveis, no caso em análise, lucros
distribuídos, como ficou devidamente demonstrado.
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte. (Decreto 3.000/1999 - grifos nossos)
Além do que, em momento algum, foi questionada a distribuição dos Lucros feita
pela pessoa jurídica à pessoa física, sendo apenas a Impugnante autuada por ter
optado por uma forma diferente da compensação dos cheques. (grifei)
Entretanto, não existe um regulamento que determine a forma pela qual a distribuição
de lucros aos sócios deva-se processar e, assim, nada impede que os cheques sejam
descontados em espécie, depositados ou realizado por transferência inter-bancária,
como se confirma pelos julgados abaixo.
A Autoridade Julgadora de primeira instância acata parte dos lucros distribuídos à
Recorrente, e inova na fundamentação, pois considera que a distribuição de lucros e dividendos
estaria limitada ao valor do lucro presumido apurado (inciso II, §2° do art. 48 da IN SRF 93/97)
pois a interessada não teria logrado êxito em demonstrar que a pessoa jurídica tenha auferido
lucro contábil em valor superior ao lucro presumido, a justificar eventual excesso de distribuição.
Verifico, também, que a decisão de piso deixou de enfrentar a alegação do
impugnante que vai de encontro com o fundamento da autoridade fiscal utilizado para
desconsiderar o lucro distribuído à interessada, qual seja:
Quanto à desconsideração dos lucros distribuídos, também aqui a d. Auditora, data
venha, equivocou-se, ao apenas considerar os cheques nominais à Impugnante, como se
essa fosse a única forma de se proceder.
Note-se que, quando não emitidos nominalmente à Impugnante, os cheques foram
emitidos a funcionário da pessoa jurídica distribuidora de lucros ou a parentes da
Impugnante (doc. 8 ). E, ainda, tais cheques foram, em sua maioria, sacados no caixa do
banco, como se comprova pelos extratos bancários da pessoa jurídica Franco Oliveira
Advogados Associados (doc.9 ).
Assim, não há como se sustentar a alegação de acréscimo patrimonial a descoberto
previsto pela primeira parte do art. 807, do Decreto 3.000/99 (RIR/99), pois, exatamente
como na ressalva constante do mesmo artigo, não está sujeito à tributação aquele
acréscimo que teve origem em rendimentos não tributáveis, no caso em análise, lucros
distribuídos, como ficou devidamente demonstrado.
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte. (Decreto 3.000/1999 - grifos nossos)
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003324/2008-84

Além do que, em momento algum, foi questionada a distribuição dos Lucros feita pela
pessoa jurídica à pessoa física, sendo apenas a Impugnante autuada por ter optado por
uma forma diferente da compensação dos cheques.
Entretanto, não existe um regulamento que determine a forma pela qual a distribuição
de lucros aos sócios deva-se processar e, assim, nada impede que os cheques sejam
descontados em espécie, depositados ou realizado por transferência inter-bancária,
como se confirma pelos julgados abaixo.
OMISSÃO DE RECEITAS POR ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO -
DESCARACTERIZAÇÃO - ORIGEM E PROVA DA TRANSFERÊNCIA DOS
RECURSOS. A comprovação da origem dos recursos que ocasionaram o suposto
acréscimo patrimonial a descoberto, tributado como omissão de rendimentos da pessoa
física, autoriza a exoneração do crédito tributário constituído por meio do lançamento
de ofício. Descabe a exigência de que a transferência dos recursos da pessoa jurídica
para a pessoa física, a título de distribuição de lucros, seja efetuada mediante cheque ou
depósito bancário, porquanto tal condicionamento contraria dispositivos que considera a
moeda nacional de curso forçado, como meio de quitação de valores. (Acórdão 102-
47332).
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, sob pena de supressão de instância
e cerceamento de defesa. O julgamento de primeira instância deve apreciar todas as razões
suscitadas na impugnação, conforme disposto no artigo 31 do Decreto no 70.235 de 1972.
Considerando que a decisão de primeira instância inovou quanto aos fundamentos
do lançamento e deixou de apreciar a alegação do impugnante que vai de encontro com o
fundamento da autoridade fiscal, voto por declarar a nulidade do acórdão recorrido, com retorno
dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão, com vistas à apreciação de todas
as questões suscitadas pela contribuinte em sua impugnação.
Caso reste vencida em relação a preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
passo à análise das questões de mérito trazidas no recurso voluntário.
Mérito
A recorrente alega que os lucros distribuídos pela pessoa jurídica Franco Oliveira
Advogados Associados não estariam sujeitos à tributação ao teor do art. 807 do Decreto 3.000/99
e que inciso II, §2° do art. 48 da IN SRF 93/97 seria incompatível com art. 97, I c/c 100, I, do
CTN, tendo em vista que a Lei n.° 9.249/95 não prevê a limitação ao valor do lucro presumido
apurado.
A isenção dos lucros distribuídos aos sócios foi inserida pelo artigo 10 da Lei no
9.249/95, apurados a partir de janeiro de 1996, nos seguintes termos:
Art. 10o Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
O decreto 3.000/1999 em seu art. 39 incisos XXVIII e XXIX e art. 662
estabelecem:
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003324/2008-84

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXVIII os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular de
empresa individual, que não ultrapassem o valor que serviu de base de cálculo do
imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
deduzido do imposto correspondente (Lei no 8.981, de 1995, art. 46); (grifei)
XXIX os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do
mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real, presumido ou arbitrado (Lei no 9.249, de 1995, art. 10);
(...)
Art. 662. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro presumido, não estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, nem
integram a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou
jurídica, domiciliado no País (Lei no 9.249, de 1995, art. 10).
Art. 663. Estão isentos do imposto os lucros e dividendos pagos a sócios, acionistas ou
titular de empresa individual, que não ultrapassarem o valor que serviu de base de
cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, deduzido do imposto
correspondente (Lei no 8.981, de 1995, art. 46). (grifei)
A fim de regulamentar o tema, a IN SRF no 11/1996 disciplina o seguinte:
Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
(...)
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, a
parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto,
diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica,
também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa
demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial,
que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração
da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou
arbitrado. (grifei)
O art. 48 da IN SRF no 93/97, vigente à época dos fatos geradores, estabelecia as
condições para a distribuição de lucros e dividendos isentos pelas empresas, da seguinte forma:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto: (grifei)
I o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições
a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003324/2008-84

observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado. (grifei)
No mesmo sentido o Ato Declaratório Normativo Cosit n° 04/96:
O COORDENADORGERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 147, inciso III, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, de 03 de
setembro de 1992, e tendo em vista o disposto no art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e no art. 51 da Instrução Normativa no 11, de 21 de fevereiro de
1996, DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que:
I no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
presumido ou arbitrado, poderá ser distribuído, a título de lucros, sem incidência do
imposto, o valor correspondente à diferença entre o lucro presumido ou arbitrado e os
valores correspondentes ao imposto de renda da pessoa jurídica, inclusive adicional,
quando devido, à contribuição social sobre o lucro, à contribuição para a seguridade
social COFINS e às contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/ PASEP.
II na hipótese do § 2o do art. 51 da IN no 11, de 1996, a parcela dos lucros e dividendos
que exceder o valor da base de cálculo do imposto da pessoa jurídica, a ser distribuída
também sem a incidência do imposto, será determinada deduzindo-se do lucro líquido
do período, após o imposto de renda, o valor determinado na forma do inciso anterior.
Na mesma toada, são também as disposições do art. 238 da IN RFB no
1.700/2017, atualmente vigente.
(...)
II a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no inciso I, desde
que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado. (grifei)
Verifica-se, portanto, que isenção do valor que exceder a base de cálculo do
imposto deduzidos todos os impostos, distribuído pela pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido, está condicionada à apuração de lucro efetivo, mediante escrituração contábil
feita com observância na lei comercial. No entanto, como observa a decisão recorrida:
8. Da análise dos dispositivos supra, verifica-se que as pessoas jurídicas, tributadas com
base no lucro presumido, podem distribuir lucros aos sócios ou acionistas, em regra,
sem incidência do imposto de renda, calculados com base no valor que tenha servido de
base de cálculo para a apuração do imposto de renda, deduzido de todos os tributos
incidentes. Caso tenha apurado lucro contábil em valor superior ao presumido, este
também poderá ser distribuído aos sócios, sem a incidência do imposto de renda, desde
que a pessoa jurídica demonstre, através de escrituração contábil, feita em observância
da lei comercial, o valor excedente.
9. No caso em tela, não existe nos autos a prova de que a pessoa jurídica, da qual a
contribuinte integra o quadro societário, possua lucros contábeis em valores
superiores ao lucro presumido, respaldado em escrituração contábil em
conformidade com a legislação comercial. Por oportuno, observe-se que o sujeito
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003324/2008-84

passivo tem o dever de instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamenta, ex vi do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
10. Dessa forma, constata-se que a distribuição de lucros em questão, sem a incidência
do imposto de renda na pessoa física, está limitada ao lucro presumindo apurado,
deduzido dos impostos incidentes, observada a participação societária da impugnante,
de 25%, cujos valores, extraídos das Declarações do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, bem como sistema Sinal07, seguem consolidadas nas tabelas abaixo:
(...)
Mediante análise dos autos, verifico que está correto o acórdão recorrido, pois não
foram apresentados pela recorrente os livros Diário e Razão completos, revestidos das
formalidades previstas nos artigos 258 e 259 do RIR/99.
A recorrente apresentou durante o procedimento fiscal escrituração contábil
incompleta, pois anexou apenas cópias do razão analítico das contas Lucros Distr. Maria Gorett,
Lucros Distr. Maria Socorro e Lucros Acumulados, DRE e balanços patrimoniais (e-fls.
163/238). Em sede de recurso anexa apenas balancetes analíticos de e-fls.503/539, que não são
hábeis a comprovar a existência de escrituração contábil regular.
Veja-se o que prevê o artigo 258 do RIR/1999:
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a
dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica
(DecretoLei n 2 486, de 1969, art. 52).
§ 1o Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que não excedam ao
período de um mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares para
registro individuado e conservados os documentos que permitam sua perfeita
verificação (Decreto-Lei n 2 486, de 1969, art. 52, § 32).
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais mensais dos
livros auxiliares, para o Diário, deve ser feita referência às páginas em que as operações
se encontram lançadas nos livros auxiliares devidamente registrados.
§ 3o A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá substituir o Diário
e os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas, mecânica ou
tipograficamente (Decreto-Lei n 2 486, de 1969, art. 5o, § 19.
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no § 12,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à autenticação
no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar de sociedade civil,
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos (Lei n 2 3.470, de 1958, art. 71, e DecretoLei no 486, de 1969, art. 52, §
22).
§ 5o Os livros auxiliares, tais como Caixa e Contas-Correntes, que também poderão ser
escriturados em fichas, terão dispensada sua autenticação quando as operações a que se
reportarem tiverem sido lançadas, pormenorizadamente, em livros devidamente
registrados.

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003324/2008-84

§ 6o No caso de substituição do Livro Diário por fichas, a pessoa jurídica adotará livro
próprio para inscrição do balanço e demais demonstrações financeiras, o qual será
autenticado no órgão de registro competente
Não atendidos os requisitos previstos na legislação tributária para a isenção em
relação aos valores distribuídos que excederam o lucro presumido, correta a decisão recorrida em
limitar a incidência do imposto de renda pessoa física ao lucro presumido apurado, deduzido dos
impostos incidentes, observada a participação societária da recorrente de 25%.
Destarte, também não acolho a alegação de que a aplicação da IN 93/1997, seria
incompatível com ditames legais citados em recurso, uma vez que a referida norma encontra-se
em consonância com o inciso XXVII do art. 39 e art. 663 do Decreto 3.000/99 cuja redação foi
conferida pelo art. 46 da Lei no 8.981, de 1995.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Voto Vencedor
Wesley Rocha- Redator Designado
Diante do excelente voto lançado pela Relatora e Presidente, de forma respeitosa,
divirjo da conclusão.
No que diz no quesito da preliminar a relatora votou pelo seguinte:
(...)
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento enseja a
declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, sob pena de supressão de instância
e cerceamento de defesa. O julgamento de primeira instância deve apreciar todas as
razões suscitadas na impugnação, conforme disposto no artigo 31 do Decreto no 70.235
de 1972.
Considerando que a decisão de primeira instância inovou quanto aos fundamentos do
lançamento e deixou de apreciar a alegação do impugnante que vai de encontro com o
fundamento da autoridade fiscal, voto por declarar a nulidade do acórdão recorrido, com
retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão, com vistas à
apreciação de todas as questões suscitadas pela contribuinte em sua impugnação.
Ocorre que, a inovação sobre o critério jurídico mencionado pela relatora no
presente caso, proporcionado pela DRJ de origem e que foi parcialmente acatado pela decisão de
primeira instância, que poderia fulminar na nulidade da decisão, pode acarretar em prejuízo ao
contribuinte, já que o referido teve decisão parcialmente favorável.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003324/2008-84

Nesse contexto, seria passível dar provimento ao recurso e anular a autuação
fiscal, já que o contribuinte defendeu-se daquilo que exatamente lhe foi oportunizado, que era a
prova do efetivo pagamento da distribuição de lucros e dividendos, da qual desde primeira
instância promovia a sua defesa, conforme sua defesa abaixo transcrita:
“Contesta o critério adotado pela autoridade lançadora, ao considerar como lucros
distribuídos apenas os cheques nominais emitidos à impugnante, aduzindo que essa não
seria a única forma possível de proceder. Alega que, em momento algum, teria sido
questionada a distribuição dos lucros feita pela pessoa jurídica à pessoa física, de modo
que a interessada teria sido autuada por ter optado por uma forma diferente da
compensação dos cheques”.
Ocorre que, ao anular a decisão de primeira instância o contribuinte poderá ter
decisão desfavorável, ao passo que teve decisum parcialmente favorável, já que ao ser analisada
novamente a questão de piso o recorrente poderá ter indeferida suas alegações, que, inclusive,
nesse julgado a relatora entendeu que não foram suficientemente provados os efetivos
pagamentos das distribuições de lucros e dividendos, em alusão de não concordância dos
pagamentos acatados pelo juízo a quo, ou seja, poderá o contribuinte ter em nova decisão
nenhum acolhimento de seu pedido, incorrendo, assim, a nova decisão numa possível e
verdadeira reformatio in pejus, ou ainda uma reformatio in melius.
Sobre o tema a brilhante doutrina do Procurador do Estado do Rio Grande do Sul
Dr. Ernesto José Toniolo assim explica:
(...)
Essa e outras conceituações, excessivamente detalhadas e específicas, aspiram definir o
âmbito de incidência do proibitivo, e não propriamente o que seria uma reforma para
pior. Acaba-se por confundir o fenômeno da reformatio in peius, com a permissão ou a
vedação de sua ocorrência em um determinado ordenamento jurídico. A reformatio in
peius liga-se, sobretudo, à deterioração na posição jurídica de vantagem (Besitzstand),
ou seja, ao prejuízo causado ao recorrente, no julgamento da própria impugnação, pela
atuação oficiosa do juízo ad quem. Já a proibição da reformatio in peius (“o proibitivo”)
decorre de opções do legislador, orientadas pelos valores constitucionais que informam
o processo civil. Daí deriva, também, a delimitação do âmbito de abrangência do
proibitivo e o estabelecimento de exceções. (Notas abaixo do autor: TONIOLO, Ernesto
josé, in "A proibição da Reformatio in Peius no Processo Civil. Porto Alegre, Livraria
do Advogado, 2016, página 22-23).
Relaciona-se ao problema, ainda, o questionamento acerca da proibição da denominada
reformatio in melius, situação na qual o juízo ad quem defere, em favor do recorrente,
vantagens não postuladas em sua impugnação, que estariam, por isso, preclusas, em
benefício do recorrido.1 Daí decorre a frequente afirmação no sentido de que “a

1 Importante ressaltar que o Tribunal Federal Alemão emprega a expressão “reformatio in peius” para designar
qualquer julgamento do juízo ad quem que desborde do pedido contido no recurso. Isso se aplica às decisões que
prejudiquem o recorrente, bem como àquelas que, julgando fora do pedido, melhorem a sua situação. Pode se dizer,
pois, que nessa visão a proibição da reformatio in peius, em sentido amplo, compreenderia também a assim
denominada reformatio in melius (Ver: KAPSA, Bernhard-Michael. Das Verbot der reformatio in peius im
Zivilprozess. Berlim: Duncker & Humblot, 1976, p. 20, nota 4). O emprego de uma mesma expressão para designar
dois fenômenos semelhantes, porém distintos, parece atentar contra o rigor científico, em nada contribuindo para a
compreensão do assunto, razão pela qual merece ser afastada.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003324/2008-84

reformatio in peius e a reformatio in melius seriam duas faces da mesma moeda”.2
Embora essa associação seja inevitável, possivelmente quase instintiva, não nos parece
de todo dogmaticamente correta. Conforme demonstraremos, as razões que impedem
uma piora na situação do recorrente, quando inexista pedido formulado pela parte
adversa, não se limitam ao mandamento ne eat iudex ultra petita partium (expressão do
princípio dispositivo), reportando-se diretamente à proteção da confiança, dimensão
subjetiva do direito fundamental à segurança jurídica. Já a proibição da reformatio in
melius, ao impedir a concessão ex officio de vantagem não postulada no recurso
interposto, fundamenta-se muito mais no princípio dispositivo em sentido material (ou
princípio da demanda) e nas normas de preclusão, que, em última análise, também
remetem à segurança jurídica no (e pelo) processo civil. Essa questão será analisada ao
longo da nossa pesquisa. Assim, por exemplo, caso o autor, diante da sentença de (total)
improcedência da demanda, na qual se postule reparação por danos materiais e morais,
interponha apelação exclusivamente contra o primeiro capítulo (danos materiais), não
poderia o tribunal reformar a seu favor também o outro capítulo (danos morais). A
questão não envolve o princípio da proteção da confiança do recorrente " (TONIOLO,
Ernesto josé, in "A proibição da Reformatio in Peius no Processo Civil. Porto Alegre,
Livraria do Advogado, 2016, página 22-23- Notas reproduzidas abaixo pela obra citada)
(...)
O Jurista lança a seguinte conclusão:
A proibição da reformatio in peius decorre, principalmente, da necessidade de
assegurar-se ao recorrente o direito fundamental de proteção da confiança, colocado
como dimensão subjetiva da segurança jurídica. A estruturação do processo civil e do
sistema recursal sugere a impossibilidade da reformatio in peius. A vinculação do juízo
recursal ao pedido, a exigência de interesse para recorrer, a necessidade de estabilizar as
decisões não impugnadas (preclusão em sentido amplo), dentre outras previsões legais,
contribuem indiretamente para a existência e a fixação do âmbito de abrangência do
proibitivo. A confiança na impossibilidade de uma reformatio in peius assenta-se,
principalmente, sobre essas bases, somente podendo ser afastada por expressa
disposição legal ou pela existência de valor conflitante de maior prevalência, que
justifique o sacrifício deste direito fundamental. Todavia, assim como o juiz não pode
iniciar o processo de ofício para reparar lesão a direito indisponível ou fundamental,
também não pode o tribunal reformar capítulo irrecorrido do julgado com base nesse
pretexto, sob pena de comprometer sua imparcialidade. (TONIOLO, Ernesto José in “A
proibição da reformatio in peius no processo civil”. Porto Alegre, Livraria do
Advogado, página , 2016.

2 Também não nos parece adequado o posicionamento de Gerassimos Melissinos, quando afirma que a decisão do
juízo recursal que promove a reformatio in peius em desfavor do recorrente, resultaria, por via de consequência, em
uma reformatio in melius para o recorrido. Após sustentar que ambos os proibitivos decorrem diretamente da
vinculação do tribunal ao pedido das partes (ne eat iudex ultra petita partium), conclui que, ao agravar a situação do
recorrente (sem pedido do recorrido), o juízo recursal ofende a proibição da reformatio in peius e, ao mesmo tempo,
a proibição da reformatio in melius. Isso porque, ao melhorar a situação do recorrido, sem que ele tenha interposto
recurso (principal ou adesivo), o juízo recursal estaria julgando a seu favor sem o corresponde pedido (ver
MELISSINOS, Gerassimos. Die Bindung des Gerichts an die Parteianträge nach § 308, I, ZPO. ‘Ne eat iudex ultra
petita partium’. Berlim: Duncker&Humblot, 1981, pp. 168-169). A reformatio in peius deve ser compreendida
objetivamente e não sob o ponto de vista das partes. O fenômeno descreve situação específica na qual ocorre uma
inversão entre a finalidade da interposição do recurso (de beneficiar o recorrente) e o resultado obtido (prejuízo). A
denominada reformatio in melius nenhuma relação possui com isso, embora possa significar ofensa ao princípio
dispositivo, ao princípio da congruência, ao efeito devolutivo do recurso, à segurança jurídica e ao contraditório (e,
portanto, ao devido processo legal).
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-008.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003324/2008-84

Assim, como já dito, ao anularmos o Acórdão de primeira instância, estaríamos
promovendo a modificação do objeto principal da decisão recorrida em desfavor do contribuinte,
da qual não teve oportunidade de se manifestar sobre capítulo que não foi objeto da decisão de
piso, qual seja: questionamento sobre a efetiva distribuição dos lucros e dividendos, mas sim do
capítulo dos valores excedentes na distribuição desses recursos (esse segundo critério adotado
pela decisão de piso e não pela fiscalização). Patente estaria a alteração do critério jurídico
adotado pela fiscalização e pela decisão de primeira instância, mas que o recorrente não teria tido
oportunidade de se defender em sede recursal, uma vez que conteúdos diferentes teriam
ofertados para realizar sua defesa.
Portanto, entendemos que não seria o caso de nulidade do presente Acórdão de
julgamento da DRJ de origem, mas sim de julgamento da decisão de mérito.
Quanto ao mérito, seguindo a tese vencedora, entendemos que as comprovações
de distribuição de lucro foram efetivadas, conforme anexado da documentação contábil da
empresa que realizou a operação do pagamento dos lucros, e não houve acusação de distribuição
irregular de lucro e dividendos, mas sim do efetivo pagamento, conforme relatório de verificação
de e-fls. 377/379, que parcialmente foi acatado pela decisão de piso.
Neste item, a fiscalização não lançou o crédito fiscal em razão dos valores
excedentes, mas sim pela não comprovação efetiva da distribuição de lucros e dividendos.
Ainda, a contabilidade da empresa em questão não teria sido rejeitada ou desconsiderada pelo
fisco, o que acarreta em dificuldade de rejeição na análise probatória.
Exemplo do aqui exposto é que na e-fl. 19 a contribuinte foi intimada a apresentar
todos os comprovantes de rendimentos auferidos, mas não para apresentar sobre os requisitos da
distribuição de lucros e dividendos ou seus critérios de divisão, da qual foi realizado essa análise
pela decisão de piso (inovando na acusação fiscal). Com isso não teve a contribuinte
oportunidade para apresentar as provas necessárias, apesar de ter indicado parte da contabilidade
da empresa que distribuiu os lucros e dividendos supostamente isentos.
Assim, não há falar em limites das distribuição dos lucros, e sim das
comprovações completa dos efetivos pagamentos, conforme a vasta documentação acostada aos
autos, onde se comprova a distribuição dos lucros proporcionados ao recorrente, das e-fls. 123 e
seguintes.
Com isso, pode-se concluir que houve a comprovação da respectiva distribuição
de lucros à recorrente. Portanto, não caberia falar em limites da distribuição conforme a inovação
da decisão de primeira instância, mas tão somente nas efetivas comprovações dos valores pagos
à recorrente..
Com isso, o recurso do recorrente enfrentou a comprovação de limites excedentes
das distribuição do lucro e dividendos deixando de enfrentar a matéria de lançamento, em razão
de alteração do critério jurídico da decisão de piso, onde entendemos que não poderia anular a
decisão de primeira instância em razão da reformatio in pejus, mas dar provimento ao recurso
para acatar as alegações das comprovações realizadas pela recorrente nos autos, e que
parcialmente já teria sido acolhida em sede de primeira instância.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-008.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003324/2008-84

Assim, quanto ao conteúdo da efetiva comprovação da distribuição dos lucros e
dividendos, entendemos que deve ser DADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do
Contribuinte, cancelando-se o saldo remanescente da atuação quanto à matéria discutida no
recurso sobre as distribuições dos lucros e dividendos.
(assinatura digital)
Wesley Rocha
Redator Designado

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital